Tribunal: TJES
Processo: 5003795-90.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003795-90.2025.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRÍCIO DO NASCIMENTO FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5003795-90.2025.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIO DO NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI Nº 11.340/06). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO JUDICIAL QUANTO AO ENVIO DAS MENSAGENS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, em concurso formal, no âmbito das relações domésticas (art. 147, § 1º, por duas vezes, c/c art. 70, ambos do Código Penal, sob a égide da Lei nº 11.340/06). Consta dos autos que o sentenciado enviou mensagens de texto à genitora de sua ex-companheira, proferindo ameaças de morte contra ambas, o que gerou fundado temor e necessidade de mudança de domicílio das vítimas. A defesa requer a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo, alegando insuficiência do acervo probatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se o conjunto probatório é apto a demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça; (II) definir se a palavra da vítima possui especial relevo probatório no contexto de violência doméstica; (III) estabelecer se o conteúdo das mensagens enviadas configura o dolo específico de intimidar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se sobejamente demonstradas pela convergência entre a prova documental (registros de mensagens) e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4.
A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, notadamente quando o relato é coerente e está em harmonia com os demais elementos de convicção.

5.
As mensagens enviadas contêm promessas explícitas de mal injusto e grave, ultrapassando o mero desabafo e evidenciando a intenção de incutir medo nas vítimas.

6.
O réu admite, em interrogatório judicial, a autoria das mensagens de texto, o que ratifica a prova testemunhal e documental apresentada pela acusação.

7.
A eficácia da ameaça resta configurada pelo impacto psicológico causado, que obrigou as vítimas a buscarem tratamento especializado e alterarem seu domicílio e rotina escolar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Nos crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima goza de especial valor probatório, desde que corroborada por outros elementos de prova.

2. O envio de mensagens de texto contendo promessa de mal injusto e grave configura o crime de ameaça quando apto a gerar fundado temor à incolumidade das vítimas.

3. A confissão judicial do réu quanto à remessa das comunicações, somada ao relato firme das ofendidas, afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, § 1º e art. 70; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.11.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5003795-90.2025.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FABRICIO DO NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de apelação criminal interposta por
FABRÍCIO DO NASCIMENTO FERREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que
o condenou
, pela prática do crime definido no artigo 147, § 1º (duas vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, sob a égide da Lei nº 11.340/06, à pena de 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Narra a inicial que, no dia 05 de março de 2025, o apelante enviou mensagem de texto à genitora da vítima Larissa, a Sra. Gerusa, proferindo ameaças de morte contra ambas, afirmando que "acabaria" com Larissa e que a situação só teria fim com a morte desta.

Em suas razões de recurso
(
id. nº 18861102
)
, a defesa requereu absolvição por insuficiência probatória.

Pois bem.

No que tange à
materialidade
e à
autoria
delitivas, o acervo probatório coligido aos autos é robusto e não deixa margem para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A convicção condenatória repousa sobre a convergência entre a prova documental, consubstanciada nos registros das mensagens enviadas, e a prova oral colhida sob o crivo do contraditório
, conforme será a seguir elucidado.

A vítima Gerusa, em seu depoimento judicial, confirmou de forma segura o recebimento de uma mensagem de texto enviada pelo apelante no dia 05/03/2025.

Relatou que Fabrício tentou contato telefônico com ela em seu local de trabalho e, não obtendo sucesso, enviou a mensagem intimidatória. Gerusa expressou ter sentido muito medo, ressaltando que o acusado "não pensa nem na própria filha" e que a situação de insegurança a obrigou a retirar sua filha, Larissa, da cidade de Guarapari, pois não possuía mais "psicológico" para lidar com as constantes ameaças.

Por sua vez, a vítima Larissa corroborou a narrativa materna, declarando ter tomado conhecimento imediato das ameaças proferidas contra si e contra sua genitora.

Larissa detalhou o histórico de perseguições e o medo constante, afirmando que o acusado a vigiava e que ela não podia sair para lugar nenhum. A gravidade da situação foi tamanha que a vítima precisou trocar a filha de escola e realizar tratamento psicológico, o qual não pôde concluir devido à necessidade de se mudar de domicílio para fugir das investidas do réu.

O teor das mensagens enviadas pelo acusado no dia 05/03/2025, transcrito na sentença e no parecer ministerial, é clara quanto ao dolo de intimidar: "avisa essa bosta de sua filha que se eu pegar ela vou acabar com ela. Só vai dar jeito quando eu acabar com tudo. Você só vai dar um jeito quando eu matar essa desgraça. Quem manda na minha filha sou eu sua desgraça, não é você não. Vou te mostrar como você xerifa a filha dos outros".

Tais expressões não configuram meros desabafos, mas promessas explícitas de mal injusto e grave, aptas a infundir fundado temor.

Observa-se que a
s
vítima
s
narr
aram
com riqueza de detalhes o momento em que o réu proferiu ameaças em seu desfavor.
Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

A autoria é reforçada pelo próprio interrogatório judicial do apelante, que admitiu ter enviado a mensagem para a genitora de Larissa.

Embora tenha alegado não se recordar com exatidão do teor do texto, sua admissão quanto ao envio, aliada à apresentação dos
prints
pelas vítimas na delegacia e à confirmação destas em juízo, sela a responsabilidade penal.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pela
s
vítima
s
, corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos, em especial
a confissão do acusado em juízo
, demonstram de forma clara a culpabilidade
do apelante
pelo crime que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

D
iante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.